Tribunal: TJBA
Processo: 8027500-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8027500-16.2025.8.05.0000 COMARCA: JUAZEIRO/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: DOUGLAS SOUZA LISBOA – OAB/PE 32072 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA. PACIENTES: WESLEY WILLIAM ALVES DOS SANTOS, CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS e MILENA DE MELO CASTRO PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS TRANCATIVO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, CAPUT, ART. 35 E ART. 40, III, TODOS LEI Nº 11.343/2006. 1 - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVIDÊNCIA QUE SOMENTE SE ADMITE EM CARÁTER EXTREMAMENTE EXCEPCIONAL, QUANDO MANIFESTA E INCONTESTE A INEXISTÊNCIA DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL (PRECEDENTES DO STJ E DO STF), O QUE NÃO SE OBSERVA NA HIPÓTESE EM TESTILHA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, MOMENTO ADEQUADO PARA A VERIFICAÇÃO EXAUSTIVA DE TODA A PROVA PRODUZIDA, SENDO INCOMPATÍVEIS, POR OUTRO LADO, COM A ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE “FALHA FORMAL” DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO N.º 4904/2025 (FALTA DE FAV E LACRE). IMPROSPERÁVEL. ARGUIÇÃO NA PRÓPRIA AÇÃO PENAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INVIABILIDADE PELO RITO DO MANDAMUS. INVIÁVEL A PRETENSÃO EM TESTILHA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 2 - CONCLUSÃO: DENEGAÇÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8027500-16.2025.8.05.0000, tendo DOUGLAS SOUZA LISBOA – OAB/PE 32072, como Impetrante e, na condição de Pacientes, WESLEY WILLIAM ALVES DOS SANTOS, CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS e MILENA DE MELO CASTRO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR